Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715087-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: EVANICE DO NASCIMENTO SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LORENA VITÓRIA RODRIGUES DE SOUZA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0704960-63.2022.8.07.0018 ajuizada pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a realização de cirurgia CE – Adenoidectomia, nos seguintes termos (ID 122496713 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LORENA VITORIA RODRIGUES DE SOUZA, representada por sua genitora Evanice do Nascimento Souza Rodrigues, em face do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer cirurgia CE - ADENOIDECTOMIA, ID 122184064. Autos relatados na Decisão ID 122291760, que fixou a competência; recebeu a inicial; concedeu a gratuidade da justiça e determinou a intimação prévia do Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de antecipação da tutela. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência postulado pela parte, ID 122474676. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Conclui-se, portanto, que a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandam urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Todavia, no presente caso concreto, não restou demonstrada excepcional urgência, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à saúde da parte autora. Nesse contexto, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, na mesma prioridade clínica, que também aguardam na fila da rede pública de saúde por insumos semelhantes. Registre-se, por oportuno, que conforme relatório médico da Dra. Luiza M. Rabelo de Santana (CRM-DF 29.511) a paciente "encontra-se em bom estado geral, acompanhada da mãe, ativa e reativa, com eliminações fisiológicas preservadas, hemodinamicamente estável sem uso de DVA ou O2". Ou seja, não há risco iminente a saúde da autora que justifique a concessão da tutela de urgência. Por fim, cumpre ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica de dispensação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. Dessa forma, não demonstrada a urgência na dispensação, podendo a parte aguardar a tramitação regular, com o efetivo exercício do contraditório. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 122291760. 2 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 122291760”. Em suas razões recursais (ID 35238731), afirma que realizou requisição formal à Central de Regulação de Cirurgias Eletivas e ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal para a marcação da cirurgia de Adenoidectomia, tendo sido inserida no sistema em 24/03/2022. Noticia que a Administração Pública informou sobre a fila de espera, sem previsão de quando será realizada a cirurgia. Argumenta que necessita de urgência máxima na realização da cirurgia, visando a melhora do seu quadro clínico. Alega que a sua situação deve ser analisada não somente pela gravidade do caso clínico, mas, também, diante do sofrimento que está exposta em face da hipertrofia das adenoides. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar ao Distrito Federal fornecer à agravante, no prazo máximo de 5 dias, o tratamento cirúrgico CE Adenoidetomia, nos termos da prescrição médica. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que, embora a agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu o benefício, conforme decisão de ID 122496713 dos autos originários. Portanto, a gratuidade de justiça deferida à agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de pedido de obrigação de fazer consistente em compelir o Distrito Federal a realizar o tratamento cirúrgico CE Adenoidetomia. A Constituição Federal assegura em seu art. 196 que a saúde é direito de todos e dever do estado em garantir a efetiva prestação, por meio de políticas públicas. Do mesmo modo, o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. Desse modo, é assegurado a todos os brasileiros o direito à saúde, e imposto ao Estado a obrigação de adotar todos os esforços necessários para o pleno exercício de referido direito. Compulsando os autos, verifico que a agravante anexou relatórios médicos que solicitam a realização da cirurgia de CE Adenoidetomia, conforme relatórios de ID 35238733 - Pág. 14, ID 35238732 e ID 35238733 - Pág. 15. Contudo, os relatórios médicos não indicam que a cirurgia precisa ser realizada de forma urgente, sob pena de risco de morte para a agravante. Inclusive, no relatório emitido em 23/03/2022, a médica descreveu “Paciente de 1 ano e 8 meses, já avaliada pelo otorrinolaringologia com indicação de adenoidectomia. Na mesma avaliação paciente encontrava-se secretiva e foi indicado que a cirurgia poderia ser realizada com melhora do quando secretivo. Hoje, paciente apresenta boa melhora clínica, sem secreção. Solicito avaliação (ID 35238733 - pág. 15)." Em juízo de cognição sumária, própria desta fase inicial, entendo que, embora nos relatórios médicos constam a necessidade da cirurgia CE Adenoidetomia, não restou demonstrada, prima facie, a urgência ou emergência na sua realização. Assim, não há elementos que indiquem a existência de dano irreparável e, portanto, a medida postulada pode aguardar o contraditório. Ao que tudo indica, a cirurgia é necessária para melhorar a qualidade de vida da paciente, mas não há indicativos de que existe risco de vida caso se aguarde a formação do contraditório. A orientação que o Egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é aguardar o contraditório. Vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ELETIVA DE MIOMA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar deduzido pela autora, ora agravante, uma vez que o acervo probatório carreado para os autos demonstra se tratar de procedimento eletivo, sem caráter emergencial, a ser realizado pelo sistema público de saúde. 2. Nos casos em que não há uma premência na realização do procedimento médico-cirúrgico, o Poder Judiciário não deve compelir a Administração Pública a realizar a cirurgia, notadamente diante da possibilidade de não ser observada eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico grave e com indicação de trato emergencial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 870385, 20150020056187AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/5/2015, publicado no DJE: 2/6/2015. Pág.: 186) Assim sendo, a questão controvertida necessita de dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da especificidade do caso concreto, sem que tenha sido demonstrada, nesta fase inicial, a urgência da medida postulada. Nesse contexto, não restaram demonstrados de plano a probabilidade do direito afirmado e o dano de difícil reparação, devendo a questão ser objeto de aprofundamento. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora